Tribunal: TJDFT
Processo: 0726137-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726137-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: AIRTON SILVA MACEDO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL em face de decisão proferida nos autos do processo de cumprimento de sentença 0719781-18.2021.8.07.0015, cujo juízo singular rejeitou a impugnação oferecida pelo agravante e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Indeferido o pedido de atribuição do efeito suspensivo em decisão ID 61211986, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 61834304. Em despacho ID 66080543, determinou-se a manifestação da parte agravante acerca da manutenção do interesse recursal, tendo em vista a extinção do feito de origem. Conforme certidão ID 66630081, o agravante deixou de se manifestar acerca da determinação judicial. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo, sobreveio sentença extintiva da execução, ante o pagamento do débito exequendo (ID 212591238 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2025 10:41:55. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora